Tribunal: STF
Processo: ARE 1523932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 76, fl. 2):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Ação de obrigação de fazer. Adolescente diagnosticado com Otite Média Crônica Colesteatomatosa na orelha direita. Pretensão de fornecimento gratuito pelo Poder Público de procedimento cirúrgico. Responsabilidade solidária. Legitimidade passiva do Município e do Estado. Interesse de agir presente. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Não ocorrência de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Comprovação da necessidade da cirurgia. Incapacidade financeira incontroversa. Possibilidade de fixação de multa diária como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação. Manutenção do valor da multa diária e da limitação do montante. Não cabimento de condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aplicação da Súmula nº 421 do C. Superior Tribunal de Justiça. Isenção do pagamento das custas e despesas processuais em ações de competência da Justiça da Infância e Juventude. Honorários recursais devidos pela Municipalidade. Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram rejeitados (Doc. 94).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 97, IX; e 198 da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, segundo o qual cabe a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da determinação judicial ao órgão competente, ou determinar o seu reembolso (Doc. 103, fl. 15). 



    Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento jurisprudencial do STF, pois não “levou em consideração a possibilidade de direcionar a responsabilidade pelo tratamento ao ente que efetivamente deve custeá-lo, tampouco quanto ao direito de ressarcimento” (Do. 103, fl. 21).



    Ressalta que “caso o Município seja condenado a carrear com os custos do fármaco aqui discutido, deverá ficar consignado na r. sentença o direito ao ressarcimento em face do Estado” (Doc. 103, fl. 18). No ponto, afirma que “a Câmara de origem não se manifestou sobre a tese apresentada pela Municipalidade, tendo se limitado a afirmar que a responsabilidade pelo custeio da saúde é solidária entre os entes federativos” (Doc. 103, fl. 19). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para que “seja direcionada a obrigação ao Estado pelo fornecimento do fármaco, ou que seja reconhecido o direito de ressarcimento em prol da Municipalidade” (Doc. 103, fl. 24). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal local, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 793; e, no mais, o inadmitiu argumentando que para a análise da pretensão recursal é necessário o revolvimento de normas infraconstitucionais e o reexame de provas, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 120)



    No Agravo (Doc. 127), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Na origem, trata-se de ação proposta em face do ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE em que se requer, inclusive liminarmente, a realização de cirurgia de Timpanomastoidectonomia (Doc. 2). 



    Em juízo de primeiro grau julgou-se procedente o pedido para condenar o ESTADO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, “solidariamente, na obrigação de fazer consistente em disponibilizar, no prazo de 30 (trinta) dias, ao menor BRIAN P. DE S., (D.N. 02/11/2009), portador de Otite Média Crônica, cirurgia de Timpanomastoidectomia” (Doc. 42, fl. 13).



    Interposto Recurso de Apelação pela parte ora recorrente (Vol. 47), o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o ESTADO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, solidariamente, a realização do procedimento cirúrgico postulado; deixando, no entanto, de apontar o ente responsável pelo seu custeio. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), já examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Na hipótese em apreço, a MUNICÍPIO defende que o Tribunal de origem deveria ter direcionado do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem, com base na responsabilidade solidária dos entes federados, manteve a responsabilidade do ESTADO e do MUNCÍPIO pelo fornecimento do tratamento postulado pela parte autora. 



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para devolver o processo ao Juízo de origem, para que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como estabeleça quem deve arcar com o ônus financeiro da prestação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente